Tribunal: STF
Processo: RE 80236
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
O PROFESSOR QUE VENCE UM CONCURSO PARA OUTRO CARGO NÃO ESTA OBRIGADO
A EXONERAR-SE DE OUTRO QUE ACUMULA COMO CONDIÇÃO PARA SER NOMEADO:-
A RENUNCIA AO CARGO EXCEDENTE PODERA SER PRATICADA APÓS A NOMEAÇÃO
PARA O NOVO CARGO E ANTES OU CONCOMITANTEMENTE COM A POSSE NESTE.